Tribunal: TJMT
Processo: 1002667-33.2019.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Vistos etc...
In casu, o ilustre Juiz de Direito, Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, encaminhou a esta Relatora o Ofício n. 745/2021, requerendo a remessa destes autos em virtude da existência de conexão com o processo n. 1002664-78.2019.8.11.0053, conforme despacho proferido.
Nos termos do artigo 54, do Código de Processo Civil, a competência relativa poderá modificar-se pela conexão.
Pelo exposto, DECLINO da competência para processar e julgar o presente recurso, devendo o feito ser redistribuído ao Relator já indicado, para evitar a possibilidade de julgamentos contraditórios.
Intime-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito